Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APÓS 60 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da ofensa moral, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inciso VI).
2. Na hipótese, restou comprovado o extravio de bagagem em viagem internacional, e que a entrega da mala do passageiro somente ocorreu após 60 (sessenta horas) quando ainda se encontrava em solo europeu, o que ensejou a aquisição de objetos de uso pessoal por conta própria, restando privado de itens necessários e pessoais durante aproximadamente toda sua estadia, o que evidencia o constrangimento sofrido pelo autor devido à falha na prestação de serviços da companhia aérea requerida c/c falta e descaso na solução do problema em tempo razoável, o que gerou um impacto emocional significativo e profundo sentimento de desconforto. 2.1. Quantum arbitrado a esse título (R$ 7.000,00) que não merece minoração, eis que em obediência aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso interposto pela ré conhecido e não provido.